Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados por ambas as partes e dos efeitos infringentes almejados, digam os litigantes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sobre os embargos formulados pela contraparte, consoante dispõe o artigo 1.023, § 2o, do CPC. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator